Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-12.2022.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802049-12.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ANGELA MARIA DE FARIAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de valores do FUNDEF à professora municipalizada. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos na fase recursal, conforme prevê o art. 85, § 11º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional do advogado, conforme o art. 85, § 11º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos declaratórios para sanar omissão no julgado, sendo este o caso presente em que não se apreciou a questão da majoração dos honorários sucumbenciais.
4. O art. 85, § 11º do CPC dispõe que, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, desde que atendidos os requisitos legais.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez presentes os requisitos do § 11 do art. 85, a majoração dos honorários é devida, quando o recurso é integralmente não provido e há condenação em honorários desde a origem, como ocorre neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente. Recurso provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC. - "Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11º do CPC."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/12/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Ângela Maria de Farias Costa
, em face do Acórdão de ID nº 19917565, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por
Ângela Maria de Farias Costa,
em face do

Município de Cametá.

Em síntese, consta dos autos que a autora é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professora, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – Seduc e que exerce a função de professora nas escolas municipalizadas ou municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Sustenta que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002-28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada um profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Em Sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do

denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório (...)”

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de valores do FUNDEF/FUNDEB, afirmando a ausência de provas do direito pleiteado pela requerente.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal.

O autor/embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 21086460.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 09/12/2024